Tribunal: STF
Processo: ARE 1278967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 2):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 4.999/2007, do Município de Lins. Concessão de direito para servidor público municipal à complementação de benefício previdenciário até a totalidade de sua última remuneração do cargo efetivo, sem previsão da fonte de custeio. Ofensa ao regime constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Inadmissível criação ou majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, não bastando a previsão de que o benefício será custeado indeterminadamente pelo Tesouro Municipal. Ausência de interesse público e razoabilidade. Precedentes do STF e deste Órgão Especial. Violação aos arts. 40, caput, 195, §5º, e 201, caput, da Constituição Federal, e aos arts. 111, 128, 144 e 218 da Constituição Estadual de São Paulo. Pedido julgado procedente. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 52).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,  a  , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, III, a e 195, §5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não houve a criação, majoração ou extensão de benefício sem a respectiva fonte de custeio, mas apenas a garantia de um direito instituído por um decreto-lei estadual anterior. 
    Aduz-se, ainda, que o art. 195, §5º, da Constituição Federal não exige que haja contribuição pessoal do próprio beneficiário e que é constitucional o custeio feito integralmente pelos cofre públicos.
    Por fim, sustenta que “o benefício instituído outrora e somente mantido pela lei objurgada, atendeu ao disposto no art. 40, III, alínea a da Constituição que tem a previsão de aposentadoria do servidor público com proventos integrais” (eDOC 38, p.31). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 41).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 28, p. 9 e 11 ):
    “Dessa forma, a norma vulnerou também o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. A propósito, conquanto se refira especificamente ao regime próprio, Frederico Amaro pontua: ‘Considera-se equilíbrio financeiro a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro, ao passo que equilíbrio atuarial a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo, devendo o RPPS passar por avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar os compromissos do Plano de benefícios e estabelecer o Plano de Custeio para a observância do equilíbrio financeiro e atuarial.’
    (...)
    Além disso, a medida carece de razoabilidade, pois confere complementação dos proventos de aposentadoria a servidores públicos, integrantes do regime geral de previdência social, outorgando-lhes integralidade remuneratória a que não fariam jus consoante contribuições por eles efetuadas, relegando este encargo ao erário público sem previsão de custeio. “
    Nas razões do recurso extraordinário, os fundamentos a respeito da violação ao equilíbrio financeiro e atuarial, bem como da ausência de razoabilidade, não foram impugnados pela parte agravante, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF,  verbis  :  “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente